Tribunal: TJPA
Processo: 0800880-79.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800880-79.2021.8.14.0026

APELANTE: LUCIANA NASCIMENTO SANTOS

APELADO: ITONIR APARECIDO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. OBTENÇÃO DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO HABILITADA PARA O OFERECIMENTO DO CURSO NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIANA NASCIMENTO SANTOS visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc.

nº 0800880-79.2021.8.14.0026, impetrado contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DA COMARCA DE MESMO NOME, denegou a segurança postulada.

Em suas razões (id. 10029070, págs. 1/7), historiou a apelante que é servidora pública efetiva do Município de Jacundá, admitida em agosto de 2008 para exercer o cargo de Professor Pedagógico.

Ressaltou que o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do recorrido prevê a progressão funcional em favor dos docentes que alcançarem graduação em nível superior, sendo que, no seu caso, estaria apta para ingressar no Nível 2.

Afirmou que ingressou no Nível 1, todavia para progredir na carreira, graduou-se em Licenciatura em Pedagogia, com diplomação ocorrida em 05/10/2015, por intermédio da Faculdade Pan Americana.

Frisou que a referida instituição de ensino se encontrava habilitada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) através da Portaria nº 3.627/2004.

Alegou que ao se habilitar perante à Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal vinculado à pasta informou que a instituição de ensino somente possuía autorização para ofertar cursos em regime presencial e que no Município de origem não havia estrutura física da instituição de ensino.

Relatou a recorrente que o fato de não haver polo no Município de Jacundá não é fator impeditivo para que o curso se realize na modalidade presencial, ressaltando, nesse ponto, que foram contratados professores para ministrarem aulas na própria cidade.

Aduziu que há situações de outros docentes em idêntica situação que a sua e que foram admitidos pela autoridade impetrada.

Arguiu que cursou a graduação inteira em regime presencial e com aulas ministradas por professores contratados para atuarem no Município de Jacundá, frisando que foram contratados diversos docentes para exercício da cátedra no ente originário, a exemplo de Luis Eládio dos Santo, Lucimar Noleto, Maria de Fátima Sabá Correia, Maria Francimilia Brito Silva, Robson Pereira Martins e Israel Silva Soares.

Sustentou que o fato de não haver polo da instituição de ensino no Município não constitui óbice para a realização do curso em regime presencial, isso porque inexiste lei no sentido de que as referidas unidades devem ministrar seus cursos em estruturas físicas no local de ensino.

Mencionou que em conformidade com o artigo 15 da Lei Complementar nº 2.504/2011, os únicos requisitos para a progressão do professor é a apresentação do diploma e que o curso seja credenciado e que qualquer exigência não prevista em lei enseja ilegalidade.

Asseverou que a Faculdade Pan Americana - FPA é devidamente credenciada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Portaria nº 3.624, de 09/11/2004, sendo, por sua vez, o curso de Licenciatura em Pedagogia reconhecido pela Portaria nº 335, de 07/04/2014.

Apresentou fundamentos a respeito da violação ao princípio da isonomia (artigo 5º, XXXVI da CR/88 e artigo 2º da Lei nº 9.794/99).

Ponderou que o Município recorrido admitiu no concurso público de 2017 docentes que concluíram o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia na mesma instituição de ensino na qual se formou.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expôs
.

Apelo tempestivo (id. 10029071, pág. 1).

Conforme certificado (id.
10029073, pág. 1), não
houve oferecimento de contrarrazões.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o apelo no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 11042323, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial concedida na origem, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a apelante/impetrante compelir a autoridade impetrada a promover a sua (da recorrente) imediata progressão funcional do Nível 1 para o 2 na forma da Lei Municipal nº 2.504/11, uma vez que teria comprovado ter alcançado a graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, na forma exigida pela referida norma.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Nesse ponto, cito os ensinamentos da doutrina:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.”

(CARVALHO Filho, José dos Santos, Manual de direito administrativo /34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, Posição 1.820).

No caso, denota-se do exame do caderno processual que a apelante foi nomeada em provimento efetivo para exercer o cargo de Professor Pedagógico em 04/08/2008 (id. 10029013, pág. 1), sendo certo que por ocasião de seu ingresso na carreira do magistério não se exigia a escolaridade de nível superior em Licenciatura em Pedagogia.

Contudo, com a superveniência da Lei Municipal nº 2.504/11 (id.
10029017
, págs. 1/18), que dispôs sobre o Plano de Cargos e Carreiras da Educação Municipal, houve a possibilidade de os professores com escolaridade de nível médio ascenderem na carreira em caso de comprovação de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme se extrai do artigo 8º, I e II, “a” c/c o artigo 15 da norma mencionada e que ora reproduzo,
verbis
:

Art. 8º. Os níveis referentes à habilitação e titulação para a área do magistério são:

I – Nível 1: formação e, nível médio, na modalidade normal (magistério);

II – Nível 2

a)

Formação em nível superior de graduação em licenciatura plena em pedagogia ou curso normal superior de Educação Infantil e anos/séries iniciais do ensino fundamental.

Art. 15º. Progressão é a mudança do trabalhador em Educação nos sentidos vertical e horizontal da carreira e dar-se-á através da mudança de nível a partir da aquisição do Diploma da nova habilitação nos casos de graduação ou Certificado da titulação nos casos de pós-graduação, em cursos legalmente autorizados e emitidos por instituições devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação.

Diante da alteração legislativa, a apelante/impetrante ingressou em 02/02/2011 no curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Pan Americana – FPA, tendo se formado em 07/08/2015, conforme Histórico Escolar que apresenta (id. 10029015, pág. 1), valendo ressaltar que ela alega que cursou a graduação em regime presencial no próprio Município de Jacundá.

Todavia, apesar de a Faculdade Pan Americana (FPA) ser credenciada para ministrar o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial, referida instituição se encontra habilitada a sua oferta perante seu Campus situado no Município de Capanema/PA
[1]
. Em suma, conclui-se que a Faculdade nunca se encontrou apta para o oferecimento da graduação no Município de Jacundá, de modo que o Diploma por ela apresentado padece de irregularidade.

Respeitante ao fundamento relativo à violação ao princípio da isonomia pelo fato de o Município de Jacundá ter aceitado docentes aprovados em concurso público que se formaram na Faculdade Pan Americana (FPA) (id. 10029021, págs. 1/8), observa-se o acervo probatório a respeito do fato se revela insuficiente para a aferição do malferimento do princípio questionado, visto que não se pode constatar que esses docentes cursaram a graduação na cidade de origem ou em Capanema/PA.

Desta feita, não restou cabalmente comprovada a violação ao direito líquido e certo da apelante/impetrante, de modo que agiu com acerto o Juiz de piso em ter denegado a segurança.

Dessa feita, não restou cabalmente comprovada a violação ao direito líquido e certo da apelante/impetrante, de modo que agiu com acerto o juízo de piso ao ter denegado a segurança requerida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém, PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Informação extraída do endereço eletrônico:
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MjM1Ng==/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/UEVEQUdPR0lB
, Acesso em 13/10/2022.

Belém, 01/12/2022